Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703273-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Ana Maria Salviano Pontes Martins Impetrados: Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal Instituto Quadrix D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Ana Maria Salviano Pontes Martins contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Instituto Quadrix. Em sua causa de pedir afirma que foi indevidamente recusada a sua inscrição como pessoa com deficiência – PCD no certame realizado para o provimento do cargo de Professor Temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id. 79520777). Afirma que o procedimento adotado pela banca examinadora foi indevido, pois, além de não ter sido oferecida motivação idônea, a entidade desconsiderou o relatório médico apresentado pela impetrante que comprova a presença do afirmado transtorno do espectro autista. Requer, ao final, que seja deferida a medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato que negou a sua condição de pessoa com deficiência e inviabilizou a sua concorrência nas vagas destinadas a esse segmento. Pretende obter, por fim, a concessão da ordem pleiteada, com a confirmação da tutela provisória. Do mesmo modo, requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil, diante da verificação de que a petição inicial não preenche os requisitos estabelecidos no art. 319 e no art. 320, ambos do CPC, ou que apresente defeitos e irregularidades que dificultam o julgamento, será determinado ao demandante, que no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Caso o autor não cumpra a referida diligência a petição inicial será indeferida. No caso a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 1o, § 1o, da mesma lei. É necessário destacar que a demonstração unilateral feita por meio da produção de documentos de natureza técnica, solicitados pela própria impetrante, não pode ser tecnicamente valorada para a finalidade pretendida, pois essa modalidade de prova demandaria sua dialetização com a parte adversa, o que fica logicamente impossibilitado em virtude das reconhecidas limitações procedimentais da via jurisdicional eleita, para a qual a Lei no 12.016/2009 não previu as fases postulatória e probatória nos mesmos moldes do procedimento comum. Na presente hipótese a impetrante alega que convive com deficiência (Síndrome de Asperger) e com transtorno do espectro autista. Para tanto, trouxe aos presentes autos o documento técnico que, ao menos em tese, corrobora essa afirmação (Id. 79520781). A esse respeito merece destaque o relato assim redigido (Id. 79520781): “II – Histórico Clínico e Exame Psíquico A paciente apresenta, desde a infância, dificuldades de interação social, rigidez comportamental, hipersensibilidade sensorial, padrões restritos de interesse e necessidade de previsibilidade. Tais características repercutem em ansiedade, sobrecarga emocional e prejuízos funcionais em ambientes sociais, acadêmicos e profissionais. No exame psíquico observou-se retraimento social, interpretação literal das comunicações, baixa flexibilidade cognitiva, hipersensibilidade a estímulos e dificuldade em lidar com mudanças de rotina. Esses achados confirmam o diagnóstico previamente sugerido em avaliação especializada. IV – Impacto Funcional e Recomendações As condições clínicas descritas limitam de forma significativa a adaptação social e o desempenho em contextos que exigem simultaneidade de tarefas, flexibilidade comportamental e enfrentamento de ambientes imprevisíveis. Recomenda-se, em avaliações acadêmicas ou concursos, tempo adicional para realização de provas, ambiente com menos participantes e possibilidade de pausas, conforme a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015). V – Referência à Avaliação Neuropsicológica Avaliação realizada em julho de 2025 identificou desempenho intelectual médio, velocidade de processamento superior, mas prejuízos em flexibilidade cognitiva, atenção alternada e habilidades sociais, concluindo pela hipótese de Transtorno do Espectro Autista – Nível 1 de suporte, em concordância com os achados do exame psiquiátrico. VI – Diagnóstico CID-10: F84.0 – Transtorno do Espectro Autista CID-11: 6A02 – Transtorno do Espectro do Autismo VII – Conclusão Conforme a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) e o Decreto no 3.298/1999, a paciente enquadra-se como Pessoa com Deficiência (PCD), estando apta a usufruir dos direitos e benefícios.” A banca examinadora, no entanto, na fase de exame biopsicossocial não reconheceu o alegado transtorno do espectro autista e consignou o seguinte fundamento (Id. 79520777): “Após a análise individual e a avaliação conjunta dos integrantes da comissão, considerando todos os critérios avaliados, concluiu-se que o candidato não atende aos requisitos previstos na legislação aplicável para a caracterização como pessoa com deficiência. Dessa forma, a comissão multiprofissional e interdisciplinar delibera pelo NÃO ENQUADRAMENTO do candidato como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. No entanto, a classificação na lista de ampla concorrência e, eventualmente, em outras listas de vagas reservadas, está mantida. Com base na análise realizada, verifica-se que o grau de acometimento apresentado pelo candidato não se enquadra nos critérios definidos pela Lei no 4.317/2009. O candidato não apresenta deficiência incapacitante, caracterizada por uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho de funções exigidas para a atividade em questão. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais. Dessa forma, não há elementos que caracterizem o candidato como pessoa com deficiência, segundo os parâmetros legais aplicáveis para fins de reserva de vagas em concurso público.” Diante desse contexto não é possível afirmar, com segurança, que o quadro de saúde que acomete a impetrante esteja ajustado ao requisito necessário para atestar sua condição de pessoa com transtorno do espectro autista. A divergência entre as avaliações procedidas pelos profissionais de saúde revela, em verdade, a necessidade da instauração de fase de instrução e de produção de prova pericial, o que é incompatível com o procedimento especial do mandado de segurança. Por essa razão não há como valorar-se a situação jurídica ora ostentada pela impetrante, efetivamente, como "direito líquido e certo", tampouco seria correto atribuir às provas ora produzidas nos autos o caráter de "pré-constituídas". A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS. LEI No 4.317/2009. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato à vaga de portador de deficiência de processo seletivo simplificado para contratação de professor temporário da rede pública de ensino do distrito federal contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na exclusão do candidato da lista de portadores de deficiência e reclassificação em lista de ampla concorrência. 2. A concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. 3. A não apresentação de exames e documentos comprobatórios do grau de deficiência física que acomete candidato inscrito em concurso público na lista para candidatos portadores de deficiência na data designada para perícia médica, associada à ausência de constatação visual da alegada enfermidade por peritos médicos da banca examinadora, impedem que seja elidida a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade da decisão que concluiu pelo não enquadramento do candidato à Lei no 4.317/2009. 4. Não demonstrado por prova pré-constituída o grau da deficiência física sustentada pelo impetrante não há como reconhecer, pela via mandamental, qualquer vício de legalidade no ato de sua exclusão da lista de candidatos portadores de deficiências, haja vista que o rito abreviado da ação constitucional do mandado de segurança é incompatível com a dilação probatória. 5. Segurança denegada.” (Acórdão no 1175608, 07006697920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO DITO ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO AFIRMADO ABUSIVO SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RELATÓRIOS E LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO INDICAM A ESPÉCIE E GRAU DA DEFICIÊNCIA DA CANDIDATA NOS TERMOS EXIGIDOS PELAS NORMAS LEGAIS E EDITALÍCIAS. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. Caso concreto em que desatendido o ônus probatório que cabe com exclusividade à impetrante. Déficit probatório inequívoco pela falta de elementos de convicção com base nos quais possa ser infirmado o resultado da avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata, uma vez que por ela trazidos à ação mandamental apenas documentos médicos indicativos de sua condição de portadora de espondilite anquilosante, os quais, entretanto, não certificam que tal enfermidade permita legalmente enquadrá-la como pessoa com deficiência. Exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência. 3. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. 4. Segurança denegada.” (Acórdão no 1669398, 07293132720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME APÓS A PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pela impetrante. 3. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída com o condão de imputar à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta, haja vista que as razões eleitas pela perícia se restringiram à ausência de visão monocular da parte impetrante, não havendo, assim, que se falar em direito líquido e certo da impetrante. 4. Quando não restar comprovado o justo receio de violação de direito líquido e certo, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/09, tornar-se-á inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação ensejará dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos, como é a hipótese dos autos. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1648813, 07310280720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, o oferecimento de novos documentos pela impetrante não pode ser concebido no presente momento, pois, como afirmado, a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, nos termos da regra prevista no art. 1o, caput, da LMS. Trata-se de questão a respeito da qual pode haver deliberação judicial de ofício por ser considerada questão de ordem pública. Isso não obstante a respectiva deliberação impõe a observância da sindibicalidade disposta no art. 10 do CPC. Feitas essas considerações, manifeste-se a impetrante, com fundamento na regra estabelecida no art. 10 do CPC, a respeito da possível inadmissibilidade da via mandamental para a finalidade pretendida em seu pedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Isso não obstante, no caso de mudança de procedimento, para o comum, pelo rito ordinário, para que seja reconhecida a viabilidade da via eleita ao fim pretendido pela parte, fica desde já cientificada a impetrante de que os autos serão remetidos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos da regra prevista no art. 26, inc. III, da Lei no 11.697/2008. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator